Tribunal: STF
Processo: RE 1553710
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Foto DECISÃO



    1. Elizeu Soares de Souza interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Mandado de Segurança Preventivo. Servidor Municipal. Álvares Machado/SP. Pretensão de afastamento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Álvares Machado, o qual estabelece a exoneração de todos os empregados públicos deste último, aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. Inadmissibilidade. Vacância do cargo em virtude da aposentação, conforme estabelecido em estatuto. Vínculo rompido. Entendimento firmado pelo STF, no RE 1.302.501-PR, sob repercussão geral (Tema 1.150). Existência de distinguishing - Inaplicabilidade do decidido no RE 655.283-DF (Tema 606), em razão da existência de previsão legal de vacância de cargo com a aposentadoria. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso improvido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por, ao manter a sentença denegatória do mandado de segurança, confirmar, considerada a previsão na legislação municipal, entendimento no sentido da vacância do cargo do servidor público que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social, ainda que o cumprimento dos requistos para inativação tenha ocorrido anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para determinar “a reintegração da parte recorrente em seu emprego público injustamente ceifado”.



    Considerados os Temas n. 606 e 1.150/RG, o julgamento vergastado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou negado (eDoc 31).



    Contra esse julgado proferido em âmbito de readequação, a parte interpôs outro apelo excepcional (eDoc 33).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido por Elizeu Soares de Souza contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro recurso, observo que o acordão recorrido encontra-se em conformidade com a tese fixada no Tema n. 1.150/RG (RE 1.302.501), Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que “[o] servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Eis a ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    No caso, há norma no âmbito do Município de Álvares Machado/SP a estabelecer a vacância do cargo daquele servidor que se aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Ademais, a circunstância de o cumprimento dos requisitos para a aposentação ter ocorrido antes da promulgação da EC n. 103/2019 não afasta a aplicação da aludida tese, pois, tal como ocorre na espécie, a servidora cuja situação funcional foi examinada no precedente vinculativo também se aposentou em data anterior à alteração constitucional, tendo o Tribunal não efetuado qualquer ressalva quanto a essa questão. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao primeiro recurso extraordinário e, quanto ao segundo, dele não conheço.



    Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente